Tribunal: TJDFT
Processo: 0733805-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA SISBAJUD. CONTA DA EMPRESA EXECUTADA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA VERBA. NÃO OCORRÊNCIA. REGRAS DE IMPENHORABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. PENHORA MANTIDA.

1. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

2. No presente caso não restou comprovada a origem remuneratória da verba bloqueada, ressaltando-se que a regra prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, diz respeito à proteção da verba do empregado, não da empresa empregadora.

3. Não há que se falar na incidência do disposto no inciso X do artigo 833 do CPC, pois apesar de a quantia bloqueada ser inferior ao valor de 40 salários mínimos, não se trata de reserva pessoal.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.